Tribunal: TJDFT
Processo: 0705348-71.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. DESVIO DE ROTA DE VOO. CHEGADA COM ATRASO DE 6 HORAS AO DESTINO FINAL. NECESSIDADE DE MUDANÇA DE AEROPORTO. PROBLEMAS TÉCNICOS NA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para condenar a parte ré a pagar aos autores a quantia de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais, sendo R$ 3.000,00 para cada um dos requerentes.
2. Em suas razões recursais, a recorrida alegou que inexistiu conduta ilícita da sua parte, pois o voo contratado sofreu cancelamento por motivos técnicos operacionais, o que, por si só, não poderia ser considerado prática abusiva. Argumentou que a situação vivenciada pelos requerentes não é suficiente para caracterizar ofensa à moral ou personalidade dos autores e que não houve comprovação da ocorrência de prejuízos efetivamente sofridos por eles. Insurgiu-se, por fim, quanto ao valor atribuído à condenação, para requerer, no caso de manutenção da sentença condenatória, a redução da quantia para montante que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requereu a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 51951440).
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, assim o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (artigo 737 do Código Civil). Atrasos em decorrência de reparos necessários após a constatação de problemas causados por danos na aeronave são tidos como caso fortuito interno, pois a manutenção não programada da aeronave insere-se nos riscos próprios da atividade empresarial desenvolvida pela requerida, de forma que o ocorrido não exclui a responsabilidade da companhia aérea, sendo inaplicável o artigo 14, §3o, II, CDC (culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro).
5. Destaca-se, que o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura "in re ipsa", devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
6. Nos termos do acórdão citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como "i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
7. Assim, considerando que o atraso total foi teve a duração de 6 horas e que a assistência material não foi demonstrada nos autos pela recorrente, enquanto os requerentes afirmam que não foi disponibilizada nenhuma assistência material pela operadora. Assim, ausente prova que corrobore a versão da empresa ré, impossível acolher meras alegações, e é inegável o dever da recorrente à compensação pelos danos morais experimentados.
8. No caso dos autos, o atraso perdurou por cerca de 6 horas, aliado à falta de assistência prestada aos passageiros. Desse modo, o cancelamento ou a alteração de voo que gera atraso excessivo ao passageiro na chegada ao seu destino e a ausência de assistência ou assistência deficitária configura falha na prestação de serviços, que enseja o dever de indenizar o consumidor.
9. Nesse ponto, cabe à empresa recorrente a proteção dos interesses econômicos e respeito à dignidade do passageiro, o que não ocorreu. Destarte, impõe-se o reconhecimento da ocorrência do dano moral alegado, uma vez que os transtornos impostos por toda a situação experimentada pelo requerente são passíveis de indenização.
10. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais considera critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como o efeito inibitório e pedagógico para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor. Além disso, a indenização deve ser proporcional à lesão causada, às circunstâncias do fato, as condições econômicas dos envolvidos no contexto pós pandemia e à gravidade objetiva do dano moral. Concluo, atento a estes critérios, como correto o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores, sendo esse suficiente para a compensação dos danos experimentados.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
12. Condena-se a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.